Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VALOR PARCIAL VIA BACENJUD. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. QUITAÇÃO PRESUMIDA. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste previsão legal de presunção de quitação nos casos em que a parte credora deixe transcorrer o prazo que lhe foi concedido sem manifestação.
2. A interpretação do silêncio como anuência para declaração da quitação do débito apresenta-se como solução contrária às regras processuais aplicáveis para as ações executivas e cumprimento de sentença. Mormente porque a satisfação do direito do credor constitui o próprio escopo da execução.
3. A extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento requer a comprovação nos autos, ou a concordância do credor, ou as hipóteses expressas em que se permite a presunção do pagamento (artigos 322 a 324 do Código Civil).
4. Descabida a presunção de quitação diante do não atendimento à intimação para manifestar acerca da suficiência do valor bloqueado via Bacenjud.
5. Deu-se provimento ao apelo.